Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705353-69.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ALESSANDRO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente dosada e aplicada; (iii) determinar se a detração da pena deve ser considerada pelo juízo sentenciante; (iv) verificar se as medidas protetivas devem ser revogadas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 4. O crime de ameaça, por ser formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se aferir a real intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. 5. Verificado que a vítima procurou a polícia após a ameaça, resta evidenciado o temor quanto a concretização da promessa de mal injusto e grave, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta. 6. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. 8. A manutenção das medidas protetivas é necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, não havendo pedido expresso da ofendida para sua revogação nem alteração da situação de risco que justifique sua extinção. IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08/03/2018; TJDFT, Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado exclusivamente na palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). E ainda: “A palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando consubstanciada por outros elementos probatórios (..)” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024